Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720356-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELENE NOGUEIRA DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA CELENE NOGUEIRA DE MELO, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com indenização por danos materiais e danos morais com pedido de antecipação de tutela de no 0706268-68.2025.8.07.0006, em que contende com BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo juiz de suspensão da cobrança de prestação de empréstimos diretamente em conta bancária (ID 235226969). Confira-se: "Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Anote-se. A petição inicial atende aos requisitos legais e não se enquadra nas hipóteses de improcedência liminar, nos termos do artigo 330, §1o, do CPC. MARIA CELENE NOGUEIRA DE MELO ajuíza ação contra BANCO BRADESCO S.A. A parte autora relata ter sido vítima de fraude, razão pela qual foram realizados dois contratos para serem pagos mediante consignação em folha de pagamento e foi realizada operação de valor expressivo em seu cartão de crédito. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão das cobranças relativas às operações questionadas. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Antes de encerrado o contraditório, não é possível concluir pela existência de fraude, como alegado pela parte. Ademais, a petição inicial não menciona o que foi feito com o dinheiro obtido nos dois contratos de financiamento. Por fim, no que toca à dívidas objeto de pagamento mediante débito em conta-corrente, a autora pode solicitar que cessem os descontos em sua conta. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação ou mediação, considerando que sua realização, por simples formalidade, pode comprometer o princípio da duração razoável do processo. Ressalte-se que a tentativa de autocomposição poderá ser promovida em fase posterior, especialmente na fase de saneamento. Determino a citação da parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do artigo 231 combinado com o artigo 335, inciso III, ambos do CPC. A parte ré fica advertida da obrigação de comunicar qualquer alteração de endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, conforme artigo 274, parágrafo único, do CPC. Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado, deverá a Secretaria diligenciar nos sistemas disponíveis para sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também deverão ser realizadas na pessoa de seu gerente, conforme previsão legal. Sendo infrutífera a citação por correspondência e residindo a parte fora do Distrito Federal, expeça-se carta precatória. Se a devolução ocorrer por ausência do destinatário em três tentativas distintas, conforme informado pelos Correios, também será cabível o uso de carta precatória. Esgotadas as tentativas de citação pessoal, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias." Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de tutela antecipada para suspender os descontos referentes aos empréstimos e compras realizadas em seu cartão de crédito; b) reforma da decisão agravada. Sustenta ser impossível manter os descontos em sua conta bancária, porquanto foram realizados sem sua manifestação de vontade e consentimento. Alega estar presente o perigo da demora, considerando a majoração dos encargos financeiros incidentes na sua conta bancária e a possibilidade de cobrança de valores no curso do processo. Afirma tratar-se de uma consumidora hipervulnerável, com 80 anos de idade, acometida por diversas doenças crônicas, e que a manutenção dos descontos prejudica sua subsistência. Argumenta que a instituição financeira falhou na prestação de serviço ao não bloquear imediatamente o cartão da autora e prevenir a fraude. Assevera que a autora envidou esforços para resolver a questão extrajudicialmente, mas não obteve sucesso (ID 72083597). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta, é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente os quais a agravante sustenta terem advindo de fraude bancária. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte autora, restando, todavia, assegurada a futura análise quanto a legalidade contratual. Em relação à compra efetuada no cartão de crédito da parte autora, no valor de R$ 8.900,00, há indícios de que a transação questionada destoa do padrão de consumo, porquanto não condiz ao valor das faturas usuais. O risco de dano grave está evidenciado, considerando que a manutenção da cobrança da alegada transação pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. Este TJDFT, ao analisar casos semelhantes, entendeu que, mesmo sendo necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha na prestação de serviços pela instituição bancária, mostra-se recomendável a suspensão das cobranças como medida protetiva da subsistência do consumidor, dada a superioridade financeira do Banco e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “[...]1. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 2. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 3. Recurso conhecido e provido.” (07448615820238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 12/12/2023) -g.n. De todo modo, tendo em conta os limites de cognição do presente recurso, presentes os elementos a justificar a modificação da decisão agravada. Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Bradesco S/A que suspenda os descontos referentes aos empréstimos descontados em conta bancária, bem como as cobranças das operações contestadas no cartão de crédito da autora, até o julgamento definitivo, sob pena de multa por cada descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator